Tribunal: TJES
Processo: 5035119-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035119-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA e outros
RECORRIDO: YURI IGLEZIAS VIANA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE INTERNET. PROMOÇÃO DE 660 MB POR R$ 99,00/MÊS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO TÉCNICA DA VELOCIDADE NA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5035119-94.2022.8.08.0024

Recorrente: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA e R7 TELECOMUNICACOES EIRELI – ME

Recorrido: YURI IGLEZIAS VIANA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4758137).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA e R7 TELECOMUNICACOES EIRELI – ME
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é necessária a realização de prova pericial nos autos;
b)
que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito do autor;
c)
que deve ser feita a distribuição estática do ônus da prova;
d)
que o recorrido afirma que durante o contrato houve falha na prestação de serviços, ocorre que o recorrente comprovou que houve visita técnica para análise e possível instalação dos equipamentos;
e)
que a área na qual o recorrente reside não possui capacidade necessária para receber a velocidade da internet contratada;
f)
que para a efetivação da venda era necessário realizar o aceite do contrato, o que não foi feito;
g)
que seja conhecido o recurso e julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Alega o recorrente acerca da impossibilidade de julgamento do mérito processual sem que seja feita perícia técnica que verifique a possibilidade de fornecimento da velocidade de internet oferecida na promoção que o autor/recorrido alega ter aderido ao condomínio onde o recorrido reside.

A sentença proferida pelo MM. Juiz reconheceu que seria possível o fornecimento de velocidade acima da pleiteada pelo recorrido, utilizando da seguinte argumentação para tanto:

[...] Em segundo lugar, também a partir dos diálogos realizados entre as partes via WhatsApp, nota-se que, embora já externada a suposta incapacidade técnica para prestação do serviço em patamar desejado pelo consumidor, a Requerida confirmou ao Requerente, em outras oportunidades, a disponibilidade técnica para prestação do serviço em patamares muito superiores (1000 MB) do que o pretendido pelo Autor (660MB). Quanto ao ponto, inclusive, o próprio informante trazido pela Ré confirma a capacidade da Requerida em prestar o serviço com velocidade de 1000 MB no condomínio do Requerente, sendo certo que apenas não o faz por estratégia comercial (sendo certo que não há relato de desmobilização ou desinstalação de estrutura anteriormente dedicada para prestação do serviço no referido patamar). [...]

Todavia, compulsando com detença os autos, tenho que a respeitável sentença merece reforma para que seja reconhecida a necessidade de prova pericial. Isso porque, o depoimento da informante colhido em sede de audiência de instrução e julgamento é claro ao informar que foi a Loga quem disponibilizou o aparelho necessário para fornecer conexão de internet ao condomínio, bem como que outrora foi fornecido o serviço com velocidade de 1000 mb, todavia, por questões de engenharia/capacidade e por baixa adesão, a recorrente extinguiu o plano em setembro de 2022.

Vejamos a integralidade do depoimento:

[...] que fez parte de comite responsavel pela promoção de Black Friday deste ano; que o autor é um cliente ativo da LOGA atualmente com fornecimento normal de internet; que reconhece o documento de ID 19094300 como uma tela do aplicativo da LOGA, significando o item “online” com um circulo verde que o precede à ativação/funcionalidade do contrato de número 1205999; que mostrada ao informante a tela de aplicativo em documento de ID 19094289, informa que foi instalado um novo contrato de número 1242977, mas embora prestado o serviço de internet em razão do autor já ser cliente da LOGA, não está funcionando na velocidade indicada de 660mb (PRÉ BLACK 660MB LOGA + CLUBE LOGA – SVA) em razão de não ter o autor realizado o aceite;
que a LOGA já ofertou ao condomínio plano de 1Gb de internet, mas por questões de engenharia/capacidade e baixa adesão por condôminos, extinguiu tal plano neste segundo semestre/2022
; que enquanto esteve vigente o plano de 1Gb era viavel a qualquer condômino aderir ao plano; que existia a possibilidade da entrega da velocidade de 1Gb aos condôminos, e nada mais declarou” (Transcrição do depoimento de informante - ID 4758060)

Desse modo, em que pese ter havido possibilidade de fornecimento da capacidade ofertada ao cliente, não é prudente que seja determinada obrigação de fazer para que a parte forneça o serviço sem antes averiguar quanto às disponibilidades técnicas presentes hoje no condomínio no qual reside o recorrente, sendo apenas então, possível a análise quanto aos demais pontos controvertidos nos autos.

Assim, considerando que há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, inclusive, objetivando apurar a verdade dos fatos, obstando eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, a produção de prova pericial é a medida que se impõe.

Diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Sendo assim, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia grafotécnica, para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, por necessidade de produção de prova pericial.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)